Tribunal: TJES
Processo: 5006422-23.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006422-23.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GEIZA ALVES DE FREITAS PITANGA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006422-23.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO(A): GEIZA ALVES DE FREITAS PITANGA

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(ID 15632099), em face da r. sentença (ID 15632094) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.199,07 a título de danos materiais, decorrentes de danos em eletrodoméstico (geladeira) após falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo,
CONHEÇO
do recurso.
No mérito
, contudo, a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns apontamentos.

Pois bem.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade da Recorrida, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

A recorrente suscita, preliminarmente,
o cerceamento de defesa e a incompetência do Juizado Especial Cível
, argumentando ser imprescindível a realização de prova pericial complexa para aferir o nexo causal.

Subsidiariamente, caso não acolhida a necessidade de perícia, alega
cerceamento por não ter sido oportunizada a oitiva dos técnicos
que subscreveram os laudos apresentados pela autora.

Ocorre que, as preliminares arguidas devem ser rechaçadas.

No que se refere à alegada incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a alegada necessidade de prova pericial, filio-me ao juízo de origem que, acertadamente, repeliu a tese de incompetência, pois a documentação acostada aos autos, notadamente os laudos e orçamentos (ID 15631079), é suficiente para a formação do convencimento do julgador, não se vislumbrando a necessidade de perícia complexa que afaste a competência deste microssistema, pautado na simplicidade e celeridade.

Ainda nesse sentido, destaca-se que a alegação de cerceamento de defesa por falta de produção de prova (pericial ou oitiva) em sede recursal, quando, na audiência de conciliação (ID 15632093), ambas as partes, incluindo a ora recorrente, declararam expressamente estarem satisfeitas com as provas já produzidas e requereram o julgamento antecipado da lide, é conduta processual que configura preclusão lógica, não podendo a recorrente, em sede recursal, insurgir-se contra a ausência de uma prova que ela própria dispensou em momento oportuno.

Desta forma,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito,
a recorrente alega a
ausência de nexo causal
, afirmando que os laudos são unilaterais, que há discrepância de datas dos laudos, bem como que o dano poderia decorrer de problemas nas instalações internas da consumidora.

Contudo, tal argumento não prospera, pois como bem destacado na sentença, a relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova (art. 14 do CDC).

In casu,
caberia à recorrente, e não à recorrida, provar a inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva da consumidora. O que não ocorreu, uma vez que a recorrente se limitou a criticar as provas da autora, sem trazer aos autos qualquer evidência, como relatórios sistêmicos de sua rede, que comprovasse que não houve oscilação de energia na data e local indicados.

Por outro lado, os dois laudos apresentados (ID 15631079) pela recorrida, embora, de fato, contenham a singela discrepância de data, são uníssonos em apontar a queima da placa principal e sensores da geladeira em decorrência de oscilação na rede elétrica fornecida pela EDP.

Portanto, a tese de que o defeito seria interno (falta de aterramento, NBR 5410/2004) é mera conjectura e deveria ter sido provada pela concessionária, o que não ocorreu.

A recorrente sustenta, ainda, que agiu no exercício regular de um direito, pois o indeferimento administrativo (PID 30032960) seguiu as normas da ANEEL (PRODIST, art. 616 e 619), já que a consumidora, notificada da insuficiência dos documentos em 08/08/2024 (ID 15631079, pág. 6), teria ficado inerte por mais de 90 dias.

Pois bem. Entendo que o argumento também não merece prosperar, pois o Poder Judiciário não está adstrito à análise administrativa. Além disso, consta dos autos que a consumidora não ficou inerte; ela
apresentou
os dois laudos e orçamentos solicitados (ID 15631079). Todavia, a recorrente, então, de forma burocrática, rejeitou-os por suposta insuficiência de detalhamento (ID 15631079, pág. 6), quando os documentos já eram claros sobre a causa (oscilação de energia) e o dano (placa queimada).

Nesse ínterim, verifico que agiu com acerto o juízo
a quo
, pois tal atitude configura a criação de óbices ao ressarcimento, violando a boa-fé objetiva e configurando a falha na prestação do serviço. A invocação do art. 619 da Resolução ANEEL é impertinente, pois se refere à pendência de responsabilidade
do consumidor
(como impedir uma vistoria), e não à rejeição unilateral dos documentos por parte da concessionária.

Por fim, a recorrente alega, subsidiariamente, que o dano material não foi comprovado, contudo, o valor da condenação (R$ 1.199,07) corresponde exatamente ao somatório do valor do conserto (R$ 1.099,07, conforme Ordem de Serviço 4022 da WD Pereira, ID 15631079, pág. 2) e do custo do Laudo Técnico (R$ 100,00) (ID 15631076, pág. 2).

Destarte, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois analisou corretamente o conjunto probatório à luz da legislação consumerista.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)